Tribunal: TJSP
Processo: 2115382-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais e materiais – Tutela de urgência deferida – Determinação para que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos no benefício previdenciário da agravada – Descumprimento da decisão judicial – Incidência de multa – Irresignação da instituição financeira – Astreintes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais e materiais – Tutela de urgência deferida – Determinação para que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos no benefício previdenciário da agravada – Descumprimento da decisão judicial – Incidência de multa – Irresignação da instituição financeira – Astreintes – Sanção compatível com a gravidade da inércia do Banco réu – Minoração da multa – Valor fixado que não se mostra insuportável frente a capacidade econômica do agravante – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.